Tribunal: TJSP
Processo: 1003865-97.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação rescisória de contrato de compra e venda de imóvel c.c. restituição de valores desembolsados (lote de terreno urbano). Negócio jurídico celebrado entre pessoas físicas. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Competência de umas das Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito Privado deste TJ/SP. Dicção

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação rescisória de contrato de compra e venda de imóvel c.c. restituição de valores desembolsados (lote de terreno urbano). Negócio jurídico celebrado entre pessoas físicas. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Competência de umas das Câmaras que integram a Primeira Subseção de Direito Privado deste TJ/SP. Dicção do art. 5o, inc. I, alínea "I.25", da Res. 623/2013. Inaplicabilidade no caso em exame da competência comum estabelecida pelo § 3o, art. 5o, com redação dada pela Resolução 813/2019. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.